Tribunal: TJDFT
Processo: 0703485-17.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONTA EM REDE SOCIAL. APROPRIAÇÃO POR TERCEIROS. VENDAS REALIZADAS POR TERCEIRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes na recuperação do conteúdo integral da sua conta em rede social, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. Em seu recurso aduz preliminar de cerceamento de defesa, com o irregular julgamento antecipado da lide e ofensa à ampla defesa, uma vez que foi indeferido o pedido de produção de prova oral e oitiva de testemunhas, que permitiriam comprovar o golpe aplicado por terceiro que passou a controlar a sua conta na rede social para realizar vendas fraudulentas. No mérito, assinala que se trata de relação de consumo. Relembra que possuía uma conta comercial na rede social “Instagram” para divulgar a sua profissão, mas que foi controlada por terceiros. Assinala que os contatos com a ré foram infrutíferos na tentativa de recuperar ou excluir a referida conta. Destaca o descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, em especial o seu artigo 46, que aborda a necessidade de segurança dos dados pessoais. Indica que a jurisprudência do TJDFT é pela ausência de culpa do consumidor em tais situações, inclusive face a responsabilidade objetiva da parte ré. Assim, postula a reforma da sentença, com a reativação do seu perfil com o conteúdo integral, incluindo publicações, seguidores, curtidas, comentários e demais características, além da condenação ao pagamento de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção da prova oral, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique cerceamento de defesa e ofensa ao princípio da ampla defesa. Ainda, é possível corroborar que a oitiva testemunhal não seria suficiente para influenciar no julgamento da demanda, uma vez que os elementos probatórios permitem atestar que a conta da parte autora foi acessada por terceiros e que a utilizaram para vendas fraudulentas. Ocorre que a improcedência não foi decorrente da ausência de provas, mas da conclusão exposta na sentença de que o controle da conta por terceiros foi decorrente de culpa da parte autora. Preliminar rejeitada.
IV. A controvérsia deve ser dirimida sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
V. O autor possuía conta na rede social Instagram para divulgar a sua atuação comercial, uma vez que exerce a profissão de “barbeiro”. Destacou que foi surpreendido com a invasão do seu perfil, que passou a ser controlado por terceiro, o qual simulou ser o titular da conta para realizar golpes mediante a falsa venda de produtos.
VI. A controvérsia posta nos autos reside na responsabilidade da parte ré quanto à segurança oferecida aos seus usuários. Nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais, o modo de seu fornecimento; o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e; a época em que foi fornecido.
VII. As redes sociais se destinam a interação social, informação, comunicação e manifestação do pensamento, serviços que não se mostram como essenciais, nem vinculam obrigação de resultado. Não se mostra razoável exigir um nível de segurança com proteção absoluta. Ao contrário, é de conhecimento geral que as redes sociais se destacam pela facilidade de acesso e por um nível de segurança mediano. A propósito, não há, na Lei do Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/2014), regra que imponha a tais empresas responsabilidade objetiva por atos de terceiros. Na espécie, não se vislumbra defeito por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos do serviço (art. 14, caput, do CDC). Segundo consta dos termos de uso, a empresa oferece opção da autenticação em dois fatores que garante um nível de segurança maior e fornece informações adequadas sobre os riscos da invasão por terceiros, e sobre as medidas de prevenção. Além disso, informa adequadamente sobre o procedimento de recuperação do acesso à conta, que é eficaz se forem seguidas as orientações pertinentes. Assim, não vislumbro verossimilhança na alegação de que o serviço é defeituoso. Ao contrário, verifica-se a existência de culpa de terceiro, como fortuito externo, que rompe o nexo de causalidade e afasta a obrigação de indenizar.
VIII. A parte autora demonstrou o acesso da conta por terceiro, enganando seus contatos com falsa venda de produtos, sendo que algumas pessoas transferiram dinheiro para o fraudador. No entanto, em que pese a gravidade dos fatos narrados, entendo que não foi demonstrada falha de segurança, tampouco demora quanto ao bloqueio e reativação da conta. Dessa feita, os fatos narrados não ensejam reparação por danos morais. Neste sentido, confira-se julgado de minha relatoria: (Acórdão 1434203, 07331380420218070003, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no DJE: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
X. Por outro lado, não deve prosperar o pedido para determinar que a parte ré promova a reativação da sua rede social, nas mesmas condições. Isso porque os elementos probatórios atestam a ausência de pretensão resistida da parte ré quanto à reativação da conta do usuário. Pelo contrário, esta somente não ocorreu por desídia da própria parte autora. Isso porque a parte ré esclareceu que a conta está em “ponto de verificação, de modo que está assegurada e sem acesso a terceiros”. Assim, esclareceu que o vídeo enviado pelo autor não permitia confirmar a sua identidade, sendo solicitado que enviasse um novo vídeo, não existindo comprovação de que a parte autora tenha adotado o procedimento solicitado para verificação da sua identidade. Ademais, por medida de segurança da plataforma, também há necessidade da parte autora vincular um novo e-mail à conta para reativá-la (ID 39340515, pág. 3 e ID 39340539, pág. 2), o que também não foi atendido. Desse modo, cabe à parte autora adotar as medidas de segurança exigidas e disponíveis na própria plataforma para regular reativação da sua conta.
XI. Ainda, consoante se extrai dos artigos 19 a 21 da Lei no 12.965/2014 não existe a obrigatoriedade da parte ré em assegurar o armazenamento das postagens, tampouco o dever de manutenção de seguidores/curtidas/comentários, sobretudo porque dependem de atos dos próprios usuários das plataformas.
XII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
XIII. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.